Tribunal: TRF3
Processo: 0064792-51.2002.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: , sempre que verificado que o acórdão recorrido não aplicou, ou aplicou equivocadamente, tese jurídica firmada nos leading cases.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
584/1006)

0064792-51.2002.4.03.6182

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0064792-51.2002.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CYCIAN S/A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS. ADEQUAÇÃO DO TEMA 375/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ALTERADA. RESULTADO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Autos devolvidos pela Vice-Presidência desta Corte para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em virtude de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão originário adotou premissa divergente do precedente vinculante entendendo que o parcelamento de débitos importava em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, divergindo do precedente vinculante.

Em estrita observância à jurisprudência superior (Tema 395/STJ), impõe-se a alteração da fundamentação do acórdão recorrido.

Contudo, não obstante a fundamentação do arresto divirja do precedente vinculante firmado no Tema 395/STJ, verifica-se que os aspectos jurídicos alegados pelo embargante, quais sejam: nulidade da CDA e inconstitucionalidade da multa de mora e da taxa Selic não possuem o condão de alterar o mérito da demanda que ensejou a rejeição do apelo original

Quanto ao creditamento do IPI na aquisição de insumos, matérias-primas e materiais de embalagens imunes, isentos ou tributados à alíquota zero), o STF fixou a seguinte tese jurídica: “O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.” (Tema de Repercussão Geral n. 844).

Assim, os aspectos jurídicos suscitados foram devidamente apreciados pelo juízo de origem e que os argumentos deduzidos na Apelação não se mostram aptos a modificar a decisão proferida em primeiro grau, revela-se possível o exercício do juízo de retratação, exclusivamente, para fins de readequação da fundamentação do arresto

Juízo de retratação exercido positivo apenas para readequar a fundamentação, mantendo-se, contudo, íntegro o dispositivo que negou provimento à apelação da embargante.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0064792-51.2002.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CYCIAN S/A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATO DE LUIZI JUNIOR - SP52901-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO - SP228126-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos à execução fiscal ofertados por CYCIAN S/A em face da FAZENDA NACIONAL, tendo por objeto o reconhecimento da inexistência do débito tributário expresso na Certidão de Dívida Ativa. Alega, em síntese, a inconstitucionalidade da vedação do creditamento do IPI na aquisição de insumos, matérias-primas e materiais de embalagens imunes, isentos ou tributados à alíquota zero. Destaca a inconstitucionalidade da multa aplicada, tendo em vista seu caráter confiscatório. Ressalta que a utilização da taxa SELIC, a título de índice de correção monetária, viola a Constituição Federal. (fls.6/29, ID 110548876).

A União apresentou impugnação aos embargos (fls.121/136, ID 110548876). Defende a legalidade da Certidão de Dívida Ativa. Destaca que a dívida tem eficácia de prova pré-constituída e goza de presunção de liquidez e certeza, conforme disposto no art. 3 da Lei 6.830/80. Destaca a legalidade da fixação da multa imposta, consoante art.59 da Lei 8.383/91.

Réplica pela Embargante (fls.146/157, ID 110548876).

A r. sentença julgou improcedentes os embargos à execução. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o disposto no art.1° do Decreto-lei 1025/69. (fls.169/176, ID 110561988).

Apelação da Embargante (fls. 180/201, ID 110561988), na qual requer a r. sentença. Sustenta, em síntese: a nulidade da CDA, em razão da ausência de processo administrativo fiscal e da falta dos requisitos mínimos previstos, nos artigos 202 e 203 CTN e no artigo2°, § 5°e 6°, da Lei n°6.830/80;

Contrarrazões da União (fls.208/224, ID 110561988)

Decisão monocrática do Relator julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC (fls. 244/247, ID 110561988).

Embargos de Declaração opostos pela Sociedade de Instrução e Beneficência (fls.252/258, ID 110561988), os quais foram rejeitados. (ID 170669910).

Agravo interno interposto pelo Embargante (ID 182565992).

Contraminuta ao Agravo Interno. (ID 189969523).

Nesta Corte Regional, na sessão de julgamento realizada em 22/10/2021, a 6a Turma negou provimento ao agravo legal da Embargante. Segue a ementa do v. Aresto (ID 203921107)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3o DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

- A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo.

- Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

- Agravo interno desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0064792-51.2002.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 22/10/2021, Intimação via sistema DATA: 27/10/2021)

A Embargante interpôs Recurso Especial (ID 255436404).

A Vice-Presidência inadmitiu o Recurso Especial (ID 282288977).

Agravo contra decisão denegatória de Recurso Especial (ID 282649069).

A Vice-Presidência, então, determinou o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em relação ao Tema no 375/STJ (ID 312148546).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Cito, nesse mister, o entendimento firmado nesta Corte Regional: TRF-3, 2a Turma, Apel/RemNec 0021724-20.2013.4.03.6100, j. 11/05/2023, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, Rel. p/acórdão Des. Fed. COTRIM GUIMARÃES; TRF-3, 10a Turma, ApelRemNec 0002790-08.2003.4.03.6183, DJEN DATA: 01/07/2022, Rel. Des. Fed. NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR; TRF-3, 7a Turma, ApCiv 0001166-61.1999.4.03.6118, Intimação via sistema DATA: 06/08/2021, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF-3, 3a Turma, ApelRemNec 0036568-34.1997.4.03.6100, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/01/2015, Rel. Des. Fed. NERY JUNIOR.

Por ocasião do julgamento do Tema no. 375, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “ A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).”. Veja-se:

Conforme precedente vinculante, a confissão da dívida apenas autoriza a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, sendo, contudo, irrevogável, em regra, quanto aos aspectos fáticos, salvo quando ocorrer defeito causador de nulidade do ato jurídico (erro, dolo, simulação e fraude).

Nesse sentido, cito precedente desta Corte Regional quanto à aplicação do Tema 375/STJ:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO DECORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS. APLICAÇÃO DO TEMA 375/STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ANULADA.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema Repetitivo 375, firmou a seguinte tese jurídica: “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).”

Em razão do entendimento fixado no Tema 375/STJ, devendo ser extintos sem julgamento de mérito os embargos à execução quanto à matéria de fato, por ausência de interesse de agir, por outro lado, devem prosseguir em relação aos questionamentos relativos à ocorrência da prescrição, porquanto não obstado o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

Agravo interno provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002473-40.2023.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 14/08/2024, Intimação via sistema DATA: 06/09/2024)

O entendimento firmado na decisão monocrática e, posteriormente, ratificado no Acórdão desta Sexta Turma extinguiu os embargos à execução fiscal, entendendo que o parcelamento de débitos importava em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, posicionamento este que diverge do precedente vinculante à matéria.

Contudo, não obstante a fundamentação do arresto divirja do precedente vinculante firmado no Tema 395/STJ, verifica-se que os aspectos jurídicos alegados pelo embargante, quais sejam: nulidade da CDA e inconstitucionalidade da multa de mora e da taxa Selic não possuem o condão de alterar o mérito da demanda que ensejou a rejeição do apelo original.

Nesse aspecto, conforme consignado na r. sentença (fls.169/176, ID 110561988), o juízo de origem analisou tais questões e concluiu pela regularidade da Certidão de Dívida Ativa, a qual atende a todos os requisitos formais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80. Ademais, a cobrança da taxa Selic encontra amparo legal no art. 84 da Lei no 8.981/95 e no art. 13 da Lei no 9.065/95, observando-se, portanto, o princípio da legalidade.

No que tange especificamente especificamente ao creditamento do IPI na aquisição de insumos, matérias-primas e materiais de embalagens imunes, isentos ou tributados à alíquota zero), o STF fixou a seguinte tese jurídica: “O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.”(Tema de Repercussão Geral n. 844).

Confira-se a ementa do julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.

(RE 398.365/RS, Tribunal Pleno, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe: 21/09/2015)

Cito, no mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional aplicando o respectivo tema:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 844 DO STF. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por CERBA DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA. contra ato do Delegado da Receita Federal em Piracicaba/SP, visando ao reconhecimento do direito ao creditamento de IPI na aquisição de insumos isentos e tributados à alíquota zero.

Sentença que concedeu a segurança.

Apelação parcialmente provida pela 6a Turma para reconhecer o direito ao creditamento de IPI em relação à aquisição de insumos e matérias-primas isentos.

Interposição de recurso extraordinário pela União, com sobrestamento até o julgamento do paradigma pelo STF.

Retorno dos autos à Turma julgadora para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, à luz do Tema 844 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o princípio da não cumulatividade assegura ao contribuinte o direito ao creditamento de IPI relativo à aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 398.365/RS, sob o regime de repercussão geral (Tema 844), fixou a tese de que o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.

O acórdão anteriormente proferido pela Turma divergiu da orientação vinculante do STF ao reconhecer parcialmente o direito ao creditamento do IPI.

Os princípios da seletividade e da não cumulatividade, previsto na Constituição Federal, não autorizam o creditamento pleiteado, conforme a compreensão consolidada pelo STF.

Impõe-se a retratação do julgado, com a reforma da sentença que concedeu a segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida, em juízo de retratação, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC.

Tese de julgamento:

O princípio da não cumulatividade não assegura direito ao creditamento de IPI relativo à aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.

O acórdão que reconhece tal direito deve ser retratado quando divergir de tese firmada pelo STF em repercussão geral (Tema 844).

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 153, § 3o, I e II; CPC/2015, art. 1.040, II; Lei n. 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 398.365/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.09.2015 (Tema 844).

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0005893-51.2003.4.03.6109, Rel. Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 10/03/2026, Intimação via sistema DATA: 13/03/2026)

Nesse quadro, considerando que os aspectos jurídicos suscitados foram devidamente apreciados pelo juízo de origem e que os argumentos deduzidos na Apelação não se mostram aptos a modificar a decisão proferida em primeiro grau, revela-se possível o exercício do juízo de retratação, exclusivamente, para fins de readequação da fundamentação do arresto.

Ante o exposto, realizo juízo de retratação apenas para readequar a fundamentação do v. Acórdão,mantendo-se, contudo, íntegro o dispositivo que negou provimento à apelação da embargante.

É o voto.

V O T O

A atuação dos tribunais de segundo grau de jurisdição, no tocante ao exame de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, ganhou novos contornos, ainda ao tempo do CPC/73, com a introdução da sistemática dos recursos representativos de controvérsia ou, na terminologia do CPC/15, da sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, decorrente da transformação das decisões das Cortes Superiores de precedentes meramente persuasivos para julgados de observância obrigatória pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.

Assim, a partir da edição dos arts. 543-A a 543-C do CPC/73, foi atribuída, aos tribunais locais, a competência de julgar, pelo mérito, os recursos dirigidos às instâncias superiores, desde que a questão de direito constitucional ou legal neles veiculada tenha sido, anteriormente, objeto de acórdão de Corte Superior erigido à condição de precedente qualificado pelo procedimento estabelecido para sua formação.

Esse sistema, aperfeiçoado pelo CPC/15, permite à instância a quo negar seguimento, desde logo, a recurso especial ou extraordinário em contrariedade à tese jurídica já estabelecida pelas Cortes Superiores, bem como a autoriza a proceder ao encaminhamento do caso para retratação pelo órgão julgador, sempre que verificado que o acórdão recorrido não aplicou, ou aplicou equivocadamente, tese jurídica firmada nos leading cases.

Além da valorização dos precedentes, a atual sistemática acarreta sensível diminuição dos casos individuais que chegam aos Tribunais Superiores, ocasionando maior racionalidade em seu funcionamento e aperfeiçoamento de seu papel de Cortes de “teses” ou de interpretação do direito constitucional ou legal.

Cabe destacar que a manutenção do tradicional sistema de recorribilidade externa, qual seja, da possibilidade de revisão das decisões da instância a quo mediante interposição do agravo de inadmissão para julgamento pela instância ad quem, tinha enorme potencial para esvaziar a eficácia da novel sistemática de valorização dos precedentes qualificados, pois mantinha as Cortes Superiores facilmente acessíveis a todos os litigantes em todo e qualquer caso.

As leis de reforma do sistema processual que trouxeram à luz os arts. 543-A a 543-C do CPC/73 silenciaram quanto ao ponto em destaque, o que instigou os Tribunais Superiores a avançarem em direção a uma solução jurisprudencial para o impasse: no AI 760.358/RS-QO (j. 19.11.2009), o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu por não mais conhecer dos agravos interpostos de decisões proferidas com fundamento no art. 543-B do CPC/73, estabelecendo que a impugnação de tais decisões ocorreria, dali em diante, por meio de agravos regimentais, a serem decididos pelos próprios tribunais de apelação.

Como não poderia deixar de ser, a iniciativa da Suprema Corte foi secundada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por sua Corte Especial, em 12.05.2011, chegou a solução similar ao julgar a QO-AI 1.154.599/SP. Dessa forma, restou adequadamente solucionada pela jurisprudência a questão, ao se estabelecer, como regra, a recorribilidade “interna” na instância a quo em caso de negativa de seguimento do recurso excepcional pelo tribunal, por considerá-lo em confronto à tese jurídica assentada pelo STF ou pelo STJ em precedente qualificado.

Essa solução foi totalmente encampada pelo CPC/15, prevendo-se expressamente, desde então, o cabimento de agravo interno das decisões que negam seguimento a recurso excepcional, sempre que o acórdão recorrido tenha aplicado precedente qualificado e o recurso interposto tenha, em seu mérito, a pretensão única de rediscutir a aplicação da tese jurídica firmada no precedente.

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, pois não é dado à parte rediscutir o acerto ou a justiça do acórdão recorrido, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto.

É lícito ao agravante, portanto, alinhavar razões que evidenciem que o precedente invocado não se aplica ao caso concreto, por nele existir circunstância fática ou jurídica que o diferencia (distinguishing), bem como que demonstrem que a tese assentada no precedente, ainda que aplicável ao caso concreto, encontra-se superada por circunstâncias fáticas ou jurídicas (overruling).

Assentadas essas premissas, passa-se ao julgamento do agravo interno.

Diferentemente do quanto sustentado pela parte agravante, o exame meticuloso dos autos revela que não há distinção relevante entre o caso concreto e a ratio decidendi do precedente vinculante invocado para fins de negativa de seguimento ao recurso excepcional interposto.

Não há fundamento idôneo, portanto, para que seja conferido trânsito ao recurso excepcional interposto, já que o caso bem se amolda ao quanto decidido pela instância superior no recurso excepcional invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ASPECTOS JURÍDICOS. ADEQUAÇÃO DO TEMA 375/STJ. FUNDAMENTAÇÃO ALTERADA. RESULTADO MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Autos devolvidos pela Vice-Presidência desta Corte para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em virtude de tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão originário adotou premissa divergente do precedente vinculante entendendo que o parcelamento de débitos importava em renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, divergindo do precedente vinculante.

Em estrita observância à jurisprudência superior (Tema 395/STJ), impõe-se a alteração da fundamentação do acórdão recorrido.

Contudo, não obstante a fundamentação do arresto divirja do precedente vinculante firmado no Tema 395/STJ, verifica-se que os aspectos jurídicos alegados pelo embargante, quais sejam: nulidade da CDA e inconstitucionalidade da multa de mora e da taxa Selic não possuem o condão de alterar o mérito da demanda que ensejou a rejeição do apelo original

Quanto ao creditamento do IPI na aquisição de insumos, matérias-primas e materiais de embalagens imunes, isentos ou tributados à alíquota zero), o STF fixou a seguinte tese jurídica: “O princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.” (Tema de Repercussão Geral n. 844).

Assim, os aspectos jurídicos suscitados foram devidamente apreciados pelo juízo de origem e que os argumentos deduzidos na Apelação não se mostram aptos a modificar a decisão proferida em primeiro grau, revela-se possível o exercício do juízo de retratação, exclusivamente, para fins de readequação da fundamentação do arresto

Juízo de retratação exercido positivo apenas para readequar a fundamentação, mantendo-se, contudo, íntegro o dispositivo que negou provimento à apelação da embargante.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, realizou juízo de retratação apenas para readequar a fundamentação do v. Acórdão, mantendo-se, contudo, íntegro o dispositivo que negou provimento à apelação da embargante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão